Tribunal: STF
Processo: MS 32680
Classe: MS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-09-02
Data de publicação: 2014-09-02

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 



     O mandado de segurança deve ser impetrado com todas as provas necessárias à demonstração das circunstâncias de fato embasadoras da controvérsia, dada a impossibilidade de dilação probatória incidental em seu âmbito. Precedentes.



    Agravo regimental conhecido e não provido.